Tribunal: TJMT
Processo: 1000449-06.2023.8.11.9005
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000449-06.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Condomínio, Condomínio em Edifício, Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do Condômino]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI - CPF: 314.703.708-83 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA DEL REI - CNPJ: 00.965.905/0001-04 (IMPETRANTE), ANDRE LUIZ BANZI TONUCCI - CPF: 336.087.028-06 (ADVOGADO), Juízo do Primeiro Juizado Especial da Comarca da Capital (IMPETRADO), MARCIA CRISTINA RONCHI - CPF: 474.132.981-04 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Mandado de Segurança no.:

1000449-06.2023.8.11.9005

Impetrante:

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLA DEL REI

Impetrado:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Autoridade Coatora:

MAGISTRADO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ

Litisconsorte:

MARCIA CRISTINA RONCHI

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data julgamento:

17/07/2023

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL – DEFERIMENTO DE LIMINAR PARA SUSPENDER A DECISÃO QUE EXCLUIU OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA EXECUÇÃO CONDOMINIAL – SEGURANÇA CONCEDIDA
.

Há previsão condominial da cobrança de honorários advocatícios, em caso de inadimplência, ainda mais quando observada ação de execução, sendo perfeitamente válida a cobrança, neste caso, visto que, não se trata de condenação por sucumbência, e sim por previsão em sede de assembleia condominial.

Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de
mandado de segurança com pedido de liminar
impetrado contra ato acoimado de ilegal perpetrado pelo juízo do Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá, nos autos do processo no. 1017787-39.2023.8.11.0001, que
determinou a exclusão do valor dos honorários advocatícios, pelo fato de que a cobrança de honorários não seria possibilitada em sede de Juizados Especiais, alegando a coação, pelo fato de que são relações condominiais com a previsão estatutária que, em caso de medidas judiciais, os honorários seriam cobrados das partes devedoras, pugnando pela concessão da liminar e ao final pela concessão da segurança.

A liminar foi deferida no ID n° 165667664.

As informações não foram prestadas conforme certidão ID.
171001198
, e o litisconsorte não se manifestou.

O representante do Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou na sessão de julgamento pela ausência de interesse.

É o necessário.

V O T O R E L A T O R

Mandado de Segurança no.:

1000449-06.2023.8.11.9005

Impetrante:

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLA DEL REI

Impetrado:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Autoridade Coatora:

MAGISTRADO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ

Litisconsorte:

MARCIA CRISTINA RONCHI

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data julgamento:

17/07/2023

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL – DEFERIMENTO DE LIMINAR PARA SUSPENDER A DECISÃO QUE EXCLUIU OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA EXECUÇÃO CONDOMINIAL – SEGURANÇA CONCEDIDA
.

Há previsão condominial da cobrança de honorários advocatícios, em caso de inadimplência, ainda mais quando observada ação de execução, sendo perfeitamente válida a cobrança, neste caso, visto que, não se trata de condenação por sucumbência, e sim por previsão em sede de assembleia condominial.

Segurança concedida.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de
mandado de segurança com pedido de liminar
impetrado contra ato acoimado de ilegal perpetrado pelo juízo do Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá, nos autos do processo no. 1017787-39.2023.8.11.0001, que
determinou a exclusão do valor dos honorários advocatícios, pelo fato de que a cobrança de honorários não seria possibilitada em sede de Juizados Especiais, alegando a coação, pelo fato de que são relações condominiais com a previsão estatutária que, em caso de medidas judiciais, os honorários seriam cobrados das partes devedoras, pugnando pela concessão da liminar e ao final pela concessão da segurança.

A liminar foi deferida no ID n° 165667664.

As informações não foram prestadas conforme certidão ID.
171001198
, e o litisconsorte não se manifestou.

O representante do Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou na sessão de julgamento pela ausência de interesse.

É o necessário.

VOTO

Colendos Pares;

Conforme pontuado na decisão que deferiu a liminar, a decisão objurgada, a priori, distancia-se do entendimento da jurisprudência pátria majoritária, notadamente levando-se em conta que o crédito exequendo, no caso, possui natureza de título extrajudicial lastreado em convenção de condomínio, fato que, ao que tudo indica, não fora levando em consideração pela autoridade apontada coatora.

Inclusive precedentes sobre o tema já foram analisados pela turma Recursal, senão vejamos:

Recurso Inominado no.:

1009182-72.2021.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

MAURO NEY DA CRUZ

Recorrido(s):

CONDOMÍNIO TORRES DE VÁRZEA GRANDE

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

15/08/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/1995

RECURSO INOMINADO –

AÇÃO DE COBRANÇA CONDOMINIAL – AUSÊNCIA DE EXCESSO – PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Além da intempestividade dos embargos à execução, existe a previsão condominial da cobrança de honorários advocatícios, em caso de inadimplência, ainda mais quando observada a presente ação de execução, sendo perfeitamente válida a condenação, neste caso, visto que, não se trata de condenação por sucumbência, e sim por previsão em sede de assembleia condominial, sendo uma coisa totalmente diversa da outra, não tendo razão o recurso aviado, devendo ser mantida a sentença.

A jurisprudência assim entende sobre o tema:

AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS. PRESTAÇÕES VENCIDAS NO CURSO DA DEMANDA. INCLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. COBRANÇA JUDICIAL DAS DESPESAS CONDOMINIAIS. PREVISÃO NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. I - Tratando-se de prestações periódicas, as parcelas que se vencerem no curso do processo devem ser incluídas na condenação, nos termos do art. 323 do CPC. II - Havendo previsão expressa na convenção do condomínio, são devidos os honorários advocatícios ali estipulados, em razão do descumprimento de obrigação do condômino e consequente cobrança judicial da dívida, além daqueles a serem fixados pelo magistrado em função da atuação do advogado no processo. III - Nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, ?Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários?. IV - Deu-se parcial provimento ao recurso.

(TJ-DF 07204481120198070003 DF 0720448-11.2019.8.07.0003, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 23/09/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/10/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Não se confunde a previsão em sede de deliberação em assembleia do condomínio, fazendo parte do seu estatuto, com aplicação de Código de Defesa do Consumidor, como tenta impor a recorrente, sendo matérias distintas de aplicações e alcances também totalmente distintos.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Quando o julgamento é mantido em 2o grau, pode o mesmo se dar através de súmula de julgamento, nos moldes do artigo 46 da Lei 9099/1995.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o do CPC, registrando que os presente honorários de sucumbência nada tem a ver com os honorários previstos em sede de assembleia, e que englobam os valores a serem pagos, pelos custos causados ao condomínio, no sentido de recomposição integral.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

A possibilidade do uso de mandado de segurança em sede de Juizados Especiais e contra as decisões interlocutórias é restrito, devendo ser acatado apenas em caso de eventuais prejuízos serem detectados e sua possível irreversibilidade, como no presente caso.

ISTO POSTO
, diante da explanação efetivada,
CONCEDO A SEGURANÇA
, confirmando a liminar anteriormente concedida para suspender a decisão proferida nos autos de origem, nos exatos moldes da liminar anteriormente deferida.

Sem custas e sem honorários, pois não cabíveis à espécie.

Comunique-se ao magistrado acerca da presente decisão.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023